Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO MOMENTANEAMENTE DESLIGADO EM CRUZAMENTO, EM LOCAL COM AMPLA VISIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO PELO CONDUTOR DE AUTOMOTOR QUE TENCIONAVA CRUZAR ESSA VIA. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo DETRAN (ilegitimidade ativa e nulidade da sentença).

A. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção).

B. Ademais, não há de se falar em nulidade da sentença, em virtude da não inclusão do consórcio no polo passivo da lide (facultatividade), a par da alegação de ausência de responsabilidade, em face da obrigação de fiscalização do serviço público prestado, se tratar de matéria afeta ao mérito.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pelo ora recorrido (motorista de aplicativo) em que postula a reparação por danos materiais e lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito (ocorrido em 31.03.2021, por volta das 12h34, em cruzamento na altura da EQN 713/913, Asa Norte, Brasília/DF), sob o fundamento de que a causa determinante do sinistro, em que um caminhão da empresa URBI teria atingido a porta lateral traseira do veículo do requerente (GRAN SIENA), teria sido o desligamento de semáforos em cruzamento de via pública, tudo, a atrair a obrigação indenizatória a cargo do DETRAN/DF.

B. Recurso interposto pela autarquia de trânsito contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. O recorrente sustenta que: (i) a despeito da interrupção do funcionamento do semáforo, agentes de trânsito organizariam o fluxo do tráfego no local; (ii) a posição em que ocorreu o acidente veicular corrobora a alegação de que o ônibus atingiu a lateral do veículo da parte recorrida em virtude de uma conversão inesperada e negligente do requerente; (iii) o Código de Trânsito impõe ao condutor o dever de diligência e prudência na condução de veículo automotor nas vias de trânsito (artigos 26, 28 e 29). Portanto, não estariam presentes os pressupostos da conduta ilícita e nexo de causalidade à obrigação de indenizar os danos experimentados pelo recorrido.

C. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).

D. No caso concreto (incúria na fiscalização semafórica), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).

E. Nesse quadro fático-jurídico, não merece ser mantida a conclusão jurídica da sentença revista.

F. Conforme a dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, a parte requerente “encontrava-se na Avenida W3 Norte e, ao preparar-se para a conversão no sentido EQN 713/913 foi surpreendido por um veículo trafegando junto à lateral direita, o qual subitamente acelerou e o fechou. No intuito de evitar uma colisão com o veículo ou com o poste de luz, realizou a frenagem do seu veículo deslocando-se à esquerda para a conversão quando colidiu com a parte anterior do ônibus da Empresa Urbi”.

G. Da análise das evidências probatórias, constata-se que (i) o sinistro ocorreu no cruzamento da Avenida W3 Norte, no sentido EQN 713/913 (com ampla visibilidade – por volta das 12h40), o qual é sinalizado por semáforo, que, no momento do abalroamento estava inoperante (ID 3285332); (ii) ao tentar realizar a transposição das vias (cruzamento), o recorrido não teria observado a preferência dos motoristas que trafegavam na via principal, o que teria causado o abalroamento da parte anterior do veículo ônibus (trafegava na via principal) com a parte posterior traseira do veículo conduzido pelo requerente (tencionava cruzar a via principal).

H. Diante da momentânea inoperância semafórica prevalece a preferência do veículo que trafega pela via principal, devendo o condutor proveniente de via secundária certificar-se acerca da possibilidade de executar a manobra pretendida sem perigo para os demais usuários. A inobservância da cautela supracitada respalda a culpa do respectivo condutor pelo acidente. Precedentes: TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1315454 DJE: 10/3/202, acórdão 1130625, DJE: 08/11/2018; 2a Turma, Recursal, Acórdão 1115318 DJE: 17/8/2018, Acórdão n.982638, 3a Turma Recursal, Acórdão 1331756, DJE: 23/4/2021

I. No mais, após cientificado a respeito do acidente, o requerido disponibilizou viaturas e agentes de trânsito (ID 32185332 -p.10) a fim de cumprir seu dever legal de minimizar os riscos de outras intercorrências na via, não existindo, portanto, elementos suficientes para se impor ao requerido a responsabilidade civil pelos danos materiais experimentados pelo requerente, dada a culpa exclusiva e determinante deste à ocorrência do sinistro.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).